Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-08.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012474-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO NOVO - CPF: 619.403.219-72 (AGRAVANTE), ROSIMAR CAMPANHA NOVO - CPF: 565.886.909-91 (AGRAVANTE), BRUNO FERNANDO NOVO - CPF: 085.860.159-11 (AGRAVANTE), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (AGRAVADO), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (ADVOGADO), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A DESERÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM E RATIFICADA POR ESTE SODALÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER PREPARO – NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Considerando que a presunção de pobreza goza de presunção “juris tantum”, analisando os documentos juntados na instância singela e em sede recursal, tenho que a parte agravante não se encaixa dentro do prescrito à espécie para ter a garantia da gratuidade da justiça e, neste contexto, agiu com acerto o magistrado de piso, em determinar o pagamento dos emolumentos devidos ao erário.

2. Cotejando os elementos vertidos acima, não vejo como a retirada do valor das custas processuais venha a prejudicar o sustento da parte agravante, e, desta forma, não há prova de que realmente a mesma não possui recursos suficientes para custear o processo.

3. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. Por um lado, à luz da norma legal, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS ANTONIO NOVO, ROSIMAR CAMPANHA NOVO e BRUNO FERNANDO NOVO em face da decisão deste Relator que não conheceu, monocraticamente, do seu recurso de agravo de instrumento ante a ocorrência da deserção.

Em suas razões, os agravantes alegam que o requerimento da gratuidade de justiça está alicerçado na sua situação atual, posto que, de fato, necessitam urgentemente de tal benefício, pois preenchem os requisitos legais, não podendo arcar com as despesas processuais sem afetar o sustento próprio e de sua família.

Aduzem que a Fazenda com área de 500 hectares, em que pese estar apresentada no imposto sobre a renda, é objeto de arrendamento da Fazenda Pai Eterno I, matriculada sob o nº 1.951, junto ao CRI de Ribeirão Cascalheira/MT, que tem como proprietário o Sr. Aristóteles Basílio da Costa Neto, conforme contrato de arrendamento e matrícula em anexo.

Acrescentam, ainda, que os Agravantes, na data de 09-05-2020, devolveram a posse direta sobre a área ora arrendada, conforme Termo de Devolução de Posse Direta, em razão da indisponibilidade financeira e técnica em continuar com o arrendo, requerendo no mesmo ato a rescisão do contrato.

Defendem que, ao contrário da conclusão exarada na decisão agravada, de fato, os Agravantes possuíam os maquinários agrícolas informados, todavia, diversos já foram repassados para cobrir dívidas e possuíam mais de 30 anos (trinta anos) de fabricação, demonstrando claramente que se tratam de maquinários velhos, de difícil comercialização em razão do estado de uso.

Aduzem que, segundo a declaração de imposto sobre a renda, as despesas dos Agravantes foram superiores às receitas, visto que dos meses de junho a dezembro não tiveram nenhuma receita, ocasionando um desequilíbrio financeiro que tem resultado no atual endividamento e hipossuficiência.

Assim, requer seja reconsiderada a decisão monocrática ora objurgada, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do Artigo 98 e seguintes do CPC.

No entanto, caso mantida a decisão monocrática, seja remetido o presente Agravo Interno ao órgão colegiado, para fins de admissão e conhecimento e, ao final ser dado provimento, reformando a decisão agravada (ID 52540469).

Contrarrazões da agravada (ID 54180955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos sobre Embargos à Execução opostos por MARCOS ANTONIO NOVO, ROSIMAR CAMPANHA NOVO e BRUNO FERNANDO NOVO em face de FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (PANTANAL AGRÍCOLA LTDA), ocasião em que questionam o valor cobrado na Ação de Execução nº 1000217-05.2020.8.11.0079.

Requereram a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e do efeito suspensivo aos Embargos, com a consequente suspensão da execução.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu os pleitos em virtude dos autores não terem demonstrado a sua condição de hipossuficiência, bem como pela ausência dos pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo, a teor do que dispõe o artigo 919, §1º, do CPC.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão a fim de conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita e determinar a suspensão da execução em liça.

De imediato, por entender não haver prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pelos agravantes, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, bem como concedi o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Certificado pelo DEJAUX que decorreu o prazo legal, em 21/07/2020, sem que a parte autora/agravante apresentasse o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 51881473).

Em seguida, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela apelante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil.

II – Incidência do art. 932, III, do CPC.”

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de apelação.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque, tratando-se de abertura de oportunidade para recolhimento de preparo não efetuado quando da interposição do recurso, o pagamento deve ser efetuado impreterivelmente no prazo de 05 dias úteis:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Na hipótese, embora a agravante tenha sido intimada para proceder ao recolhimento, deixou transcorrer o termo legal sem qualquer cumprir a determinação ou apresentar recurso, a teor do certificado abaixo:

“CERTIFICO que decorreu o prazo legal em: 21/07/2020, sem que o Autor/Agravante apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais.” (ID 51881473)

Nesse passo, não tendo sido deferida a gratuidade judiciária em favor do agravante, tampouco recolhido o preparo recursal conforme determinado na decisão de ID 48808998, resta caracterizada a deserção do presente agravo, impondo-se o seu não conhecimento.

Nesse sentido destaca-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4º, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O apelante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a DESERÇÃO do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade. (N.U 0026421-96.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM SEDE RECURSAL SEGUIDO DE INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE EFETUASSE O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO DETERMINADO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70080982911, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 07/05/2019)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela apelante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. . (Apelação Cível Nº 70078623014, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 29/03/2019)

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente recurso por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1007, §§ 4º e 5º, do mesmo Código Processual.

Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento nº 40/2014-CGJ e Provimento nº 80/2014-CGJ) do débito em questão.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Como se vê, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos.

A Lei nº. 1.060/50, que não foi revogada pelo vigente Código de processo Civil, em seu artigo 2º, parágrafo único, estabelece que “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas e os honorários de advogado, sem o sustento próprio ou da família”.

Por outro lado, a Constituição Federal, tratando do assunto, definiu em seu artigo 5º, LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

Portanto, a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749)'.

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2.
Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais.
Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1592645 / DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0088740-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/02/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

A considerar que a presunção de pobreza goza de presunção “juris tantum”, analisando os documentos juntados na instância singela e em sede recursal, tenho que a parte agravante não se encaixa dentro do prescrito à espécie para ter a garantia da gratuidade da justiça e, neste contexto, agiu com acerto o magistrado de piso, em determinar o pagamento dos emolumentos devidos ao erário.

Assim, cotejando os elementos vertidos acima, não vejo como a retirada do valor das custas processuais venha a prejudicar o sustento da parte agravante, e, desta forma, não há prova de que realmente a mesma não possui recursos suficientes para custear o processo.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020